Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705068-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Inconformada, a agravada interpôs agravo interno contra a decisão desta relatoria que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para obrigá-la a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários denominados Dermolipectomia abdominal, Mastopexia com prótese x2, Correção de lipodistrofia braquial x2 e Correção de lipodistrofia crural x2, cujos procedimentos estão descritos no relatório médico, no prazo de 10 dias. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora